Tribunal: TJMT
Processo: 0002134-20.2011.8.11.0038
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002134-20.2011.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDAIZA APARECIDA CATALANI ROSSI - CPF: 889.130.158-20 (APELADO), LUZIA DE JESUS MACHADO SERON - CPF: 213.480.708-38 (APELADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), ODIR CARLOS DE MEDEIROS - CPF: 304.307.559-53 (APELANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE MEDEIROS - CPF: 025.626.049-46 (APELANTE), PEDRO ELPIDIO SERON - CPF: 327.391.508-06 (APELADO), MARIO LUCIO ROSSI - CPF: 785.974.718-91 (APELADO), IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - CPF: 858.655.671-87 (ADVOGADO), Aldaiza Aparecida Catalane Rossi (APELADO), Luzia de Jesus Machado Seron (TERCEIRO INTERESSADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DEMARCATÓRIA
JULGADA IMPROCEDENTE – AQUISIÇÃO CANCELADA POR ORDEM JUDICIAL DOIS ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA LIDE E QUANDO O RÉU JÁ EXERCIA POSSE SOBRE O IMÓVEL – VENDA
NON DOMINIO
- DEFESA AMPARADA NA USUCAPIÃO – POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não se conhece do Recurso quando as razões apresentadas não impugnam especificamente os fundamentos da sentença atacada.

“A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, "a parte não pode criticar sem explicar
" (EREsp 1424404, relator ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgamento em 20-10-2021).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença que julgou improcedente a Ação Demarcatória e a extinguiu com resolução de mérito, sendo os autores/apelantes condenados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (ID. 154885817).

Os apelantes, depois de se reportarem longamente aos princípios da fungibilidade recursal, da cooperação e da instrumentalidade das formas, alegam afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, contudo não indicam em que exatamente consistiriam tais violações.

No mérito, discorrem sobre a regularidade da imissão de posse e os requisitos legais desta, bem como sobre a função social do contrato e o “
equilíbrio contratual regido pelo Direito Brasileiro
”, de modo que “
o ato de indeferimento do pedido da inicial de demarcação da área e posterior ação divisória deve ser revisto, conforme fundamentos a seguir expostos
”.

Nesse ponto, sustentam que seriam coproprietários por aquisição de uma fração da Gleba Santa Eulália, de 2.420ha, matrícula n. 15.238 do RGI de Barra do Bugres, “
por pagamento de área de 2.474,0 hectares, objeto da matrícula n. 4.565, do RGI de Guaraí, Estado do Tocantins
”, de maneira que estão legitimados para o pedido de demarcação e posterior divisão, “
segundo o título de cada um dos condôminos, como também ao pedido de imissão na posse da fração que lhes cabe na área maior
”, porquanto passaram a ser titulares coproprietários da área maior, matrícula n. 15.238 do CRI de Barra do Bugres.

Ressaltam que os apelados, curiosamente um mês depois do ajuizamento da Demarcatória, juntaram aos autos a revogação unilateral da procuração pública ocorrida em 21-12-2011, de cujo ato nem sequer foram notificados.

E mais, que o juízo de origem, “
ao examinar a revogação do instrumento público declarou o negócio jurídico do Aditivo (retro) como uma fraude civil, uma venda a non domínio, extinguindo seus efeitos sem, no entanto, examinar que a revogação não extingue os atos praticados antes da revogação; sem, no entanto, examinar o princípio da boa-fé objetiva dos contratos
”.

Na sequência, dizem que os apelantes não efetuaram um suposto pagamento para eles (apelantes), mencionam a viabilidade de demarcação de copropriedades e a nulidade da penhora sem a prévia citação do coproprietário, pleiteiam a anulação de tal ato, e ressaltam que o
decisum
é
ultra petita
ao julgar

improcedente a Ação por ausência do título, quando esse fundamento seria de mérito.

Discorrem ainda sobre o procedimento da Ação Demarcatória, e assinalam que se trata de sentença
extra petita
.

Ao final, prequestionam a matéria, destacam a ausência de prestação jurisdicional e pugnam pela “
procedência do recurso
” (ID. 154885825).

Contrarrazões
pela inadmissibilidade da Apelação (ID. 145841868).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – não conhecimento

Ausência de dialeticidade

Os apelantes ajuizaram Ação Demarcatória, e no decorrer da tramitação processual ficou comprovado que a aquisição por eles se deu a
non domínio
, além da prescrição aquisitiva arguida pelos apelados, com direito de posse a eles conferido em 1994, intervalo de tempo suficiente para pleitearem a Usucapião, circunstâncias reconhecidas na sentença recorrida, da qual se extraem os seguintes trechos:

Da Prescrição.

Os requeridos alegaram também, como preliminar de mérito, a prescrição aquisitiva do direito do autor, mas, por confundir-se com o mérito da causa, com ele será apreciada.

Do Mérito.

Inicialmente, imperioso consignar que o rito procedimental de divisão de terras, amparado no direito material do condômino de exigir a extinção do condomínio e a individuação da coisa, é composto de duas fases: a primeira destinada a decidir sobre a existência de condomínio e a possibilidade de extingui-lo e a segunda destinada à execução dos atos materiais de divisão geodésica com realização de perícia técnica, nos termos do art. 590 e seguintes do CPC/2015.

Dessa maneira, na primeira etapa, deve se declarar se o autor tem ou não direito à divisão ou à demarcação e se esta é necessária. Se houver a confirmação desse direito, se dá início à segunda etapa, na qual serão realizadas as operações essenciais para tornar efetiva a demarcação ou a divisão. Salienta-se que é na segunda fase que serão tomadas as medidas técnicas destinadas a concretizar o que anteriormente foi determinado.

Conforme narrado no relatório, no ano de 1993, os requerentes venderam uma propriedade no município de Guaraí - Estado do Tocantins, com 2.474 ha, objeto da matrícula n.° 4.565, ao Sr. José Roberto Oliveira, contudo, este não conseguiu adimplir com o convencionado e teria vendido esta propriedade aos primeiros requeridos, PEDRO ELPIDIO SERON, sem efetuar o pagamento da dívida ao requerente.

Desse modo, em razão do não pagamento do imóvel, após reunir-se com o Sr. JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA e o Sr. PEDRO ELPIDIO SERON, o requerente firmou um Termo Aditivo, a fim de negociar a dívida, tendo sido aceito pelo autor o objeto da presente demanda para facilitar o adimplemento da dívida pelos requeridos, todavia, até o presente momento não houve a divisão, demarcação e emissão da posse.

Nesse viés, a parte autora alega que é possuidora da área objeto da presente lide, e para demostrar seu direito de posse, apresentou Termo Aditivo (ID 49400359 - Pág. 2/3), datado de 22/02/1994, firmado entre o autor, pelo requerido PEDRO ELPIDIO SERON e JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, que consta na Cláusula 5° a seguinte redação:

“Cláusula 5°: que também ficou acertado entre as partes, que o Sr. JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA, possui compromisso de compra e venda, adquirida do Sr. Pedro Elpidio Seron, em 24 de agosto de 1993, cuja cópia acompanha este, uma área de terras com 710 alqueires paulistas, situado na RESERVA DO CABAÇAL/MT – ou seja, na Comarcada de BSRRA DOS BUGRES, oriunda da matricula 15.238 e outras duas matriculas que encontram-se em nome de PEDRO ELPIDIO SERON, até a pente data naquele registro, e que autoriza o Sr. PEDRO ELPIDIO SERON, transferir ao Sr. ODIR CARLOS DE MEIDEIROS, uma área equivalente a 270 alqueires paulistas, ou quem a este indicar.”

O autor também juntou com a inicial uma procuração que o requerido, Sr. PEDRO ELPIDIO SERON, confere ao requerente, Sr. ODIR CARLOS DE MEIDEIROS, “poderes especiais para vender, ceder, compromissar ou por qualquer formar alienar a quem quiser e pelo preço e condições que convencionar um imóvel rural, com área de 270 alqueires da medida paulista, ou sejam 653,40,00 ha. de terras, a ser destacado de uma área maior, situado no Município de Barra dos Bugres/MT, denominada Gleba Santa Eulália, objeto da Matricula n° 15.238 do Cartório de registro de imóveis de Barra dos Bugres/MT” (Procuração de ID 49400359 - Pág. 4/5).

Desse modo, o requerente alegada ter direito à referida área rural, que, atualmente, faz parte de uma propriedade maior, localizada no Município de Reserva do Cabaçal/MT, Comarca de Araputanga, sob matrícula 2.378, conforme documentos que o requerido MARIO LUCIO ROSSI, juntou com a contestação (ID 49400369 - Pág. 3).

Inicialmente, é necessário analisar a validade do Termo Aditivo, em que se funda o direito do requerente. O Termo está datado de 22/02/1994 (ID 49400359 - Pág. 2/3) e, nessa época, o requerido, PEDRO ELPIDIO SERON, era proprietário da referida área, em condomínio com o senhor MARIO LUCIO ROSSI.

Segundo consta, na Matrícula 15.238/Registro 3, em ID 49400023 - Pág. 14/16, PEDRO ELPIDIO SERON e MARIO LUCIO ROSSI compraram parte do imóvel, especificamente 2.420 hectares, em 04/06/1990, da Sra. DULCE PERIN BASTOS. Desse modo, na época do acordo firmado entre as partes – 22/02/1994 – os requeridos eram donos legítimos do imóvel rural, ou seja, é incontroversa a existência da relação jurídica formalizada entre as partes e a validade do Termo.

Da análise da documentação juntada aos autos, em especial a Matrícula 15.238, a compra e venda realizada entre os requeridos e Sra. DULCE PERIN BASTOS (Registro 3/15238) foi cancelada por decisão judicial, nos autos do Processo no 2003/1957 – Código 14368, da 2o Vara da Comarca de Barra do Bugre/MT, em 20/03/2009, dois anos antes do ajuizamento da presente ação.

Assim, restou comprovada a venda non domino, definida como aquela realizada por sujeito que não é proprietário da coisa, isto é, sem legitimação para o negócio jurídico, e, embora o requerido fosse proprietário do bem na época do termo, essa condição foi anulada por força de decisão judicial, acarretando a ineficácia do Termo.

[...]

Os requeridos também alegaram a prescrição aquisitiva do autor reivindicar o direito de posse que lhe foi dado em 1994, em razão do lapso temporal até 2011, ano em que foi ajuizada a presente ação. Em observância aos documentos juntados aos autos, é possível afirmar a ocorrência da prescrição, pois passaram-se mais de 15 anos sem o autor pleitear seu direito de posse.

Além disso, o imóvel rural objeto da lide, foi vendido a terceiro estranho à lide (Contrato de compra e venda, datado de 21/06/2009, ID 49400369 - Pág. 6/9) e este detém a posse da propriedade de forma mansa e pacífica. Insta salientar que, o direito de propriedade não se extingue pelo não uso em face de lapso de tempo, mas sim pela sua aquisição por outrem, a exemplo da usucapião.

Segundo o art. 1.238 do Código Civil:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Portanto, não assiste razão ao autor, pois sobre a área litigada pode ter operando-se a usucapião, em favor de terceiro à lide, bem como, pela ineficácia do Termo Aditivo pela venda non domínio, resultando em perda de direito de posse e da pretensão divisória, motivo pelo qual improcede a pretensão divisória posta na inicial.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Os apelantes em nenhum momento atacam os fundamentos da sentença, o que fere o princípio da dialeticidade, que lhes impõe impugnar especificamente as razões de decidir.

A jurisprudência, inclusive do STJ, é pacífica nesse sentido. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO A DESPEITO DO PARÂMETRO LEGAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos" (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 30/05/2018).

3. A despeito dos parâmetros objetivos para fixação do regime de cumprimento da pena, constantes no art. 33, § 2o, "a", "b" e "c", do Código Penal, a retomada das circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma Legal permite a fixação de regime mais gravoso.4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 618.056-SP, relator ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgamento em 21-6-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido.
(STJ, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp. n. 1927148-PE, relator ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgamento em 21-6-2022).

O trecho abaixo transcrito desse aresto aplica-se perfeitamente ao caso concreto:

Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a abalar ou desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de, por revelar-se inerme, não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

A Ação Demarcatória foi julgada improcedente sob o fundamento de que os apelantes/autores não demonstraram serem detentores do domínio do imóvel uma vez que, em demanda anterior (Processo n. 1957/2003 – código 14368, 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres) foi cancelada a aquisição para a pessoa que lhes transferiu o domínio, e também sob a justificativa de que prevalece em favor dos apelados a prescrição aquisitiva ante o espaço de tempo em que exercem efetiva posse sobre a área objeto do litígio.

Como constou do relatório, houve violação ao princípio da dialeticidade uma vez que os apelantes não impugnam esses fundamentos; limitam-se a discorrer sobre princípios constitucionais, imissão de posse, função social do contrato, cláusulas de uma avença que nem sequer foi mencionada na tramitação do feito tampouco na sentença, e garantias do coproprietário.

Pelo exposto,
acolho
a preliminar e
não conheço do Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor corrigido da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023